Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a penhora de imóvel, objeto do contrato resilido, que não estar registrado em nome do agravado devedor.
2. Inviável a penhora de fazenda em que agravante e agravado são, a um só tempo, credor e devedor um do outro, em decorrência da mesma sentença judicial, a qual garantiu a ambas as partes valores oriundos da mesma resilição da relação contratual decorrente de contrato de cessão de direitos possessórios da Fazenda objeto do litígio.
3. No presente caso, a sentença que resolveu o contrato fixou, em favor do agravado, o pagamento de lucros cessantes pelo agravante, e, em favor do agravante, a restituição dos valores pagos e a indenização por benfeitorias realizadas pelo agravado, restando pendente a liquidação dos valores devidos ao agravado, e já constar termo de penhora no rosto dos autos da liquidação de sentença 0730359-53.2019.8.07.0001 para garantia de pagamento de débito executado no processo 0734340-90.2019.8.07.0001, todos em trâmite no mesmo Juízo, não restando justificada a alteração da decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.